Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701918-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WHIRLPOOL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela petição de ID 54527438, o DISTRITO FEDERAL questiona a juntada de documento novo para fazer prova de fatos deduzidos na petição inicial depois de já impetrado o mandado de segurança, eis que a demonstração do direito líquido e certo deve ser objeto de prova pré-constituída. Aduz não se aplicar ao caso o art. 435 do CPC, visto não se tratar de documento elaborado por terceiro desinteressado no feito, mas sim de laudo contratado já na fase recursal. Requer, assim, “o indeferimento da juntada do laudo pretendido, ou, no caso de ter sido juntado, o seu desentranhamento”. É o relato do essencial. De fato, com apoio no art. 435 do CPC, esta Relatoria, após já incluído o feito em pauta para julgamento da apelação, permitiu viesse aos autos documento intitulado “Termo de Constatação” elaborado pela empresa KPMG, cuja juntada foi postulada pela sociedade apelante WHIRLPOOL S.A visando comprovar “que o referido Portal, de fato, não entrega o que exige o legislador no art. 24-A” (ID 54133493). Apresentado referido documento (ID 54246640), não se deu vistas ao ente público e o processo foi mantido na pauta da 36a Sessão Ordinária presencial. Ocorre que o documento em questão em nada repercute nos fundamentos que confirmam higidez da sentença denegatória da segurança. Tanto é assim que o recurso de apelação interposto pela impetrante foi julgado pelo órgão colegiado, frise-se, onde restou mantida íntegra a r. sentença que denegou a segurança impetrada, inclusive já se encontrando publicado o respectivo acórdão, sem que no “decisum” houvesse qualquer referência ao novo documento juntado pela impetrante, eis que irrelevante para o julgamento. Não se há cogitar, portanto, de prejuízo para o Ente Público no ponto, sendo pacífico o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 802.459/PI, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2012; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 764.402/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.6.2010; Mandado de Segurança n. 31.199/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.6.2014, dentre outros). Por fim, a Lei do mandado de segurança (Lei no 12.016, de 2009) não afasta (nem veda) a juntada de documento novo. É preciso destacar que há precedentes no egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do CPC/2015 (art. 397 do CPC/1973)". Nesse sentido: STJ, 3a Turma, REsp 1721700, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11.5.2018; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1471855, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17.3.2020, dentre outros. E o colendo Supremo Tribunal Federal já aceitou a juntada de documentos novos em mandado de segurança fora da hipótese (estrita e literal) do artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 1.533/51, revogada pela Lei no 12.016/2009 (vide MS 26720-DF de 2007, Relator Ministro Ricardo Lewandowski e MS 23.006-PB, Relator Ministro Celso de Mello, de 1999) Posta a questão nestes termos, nada a prover. Aguarde-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 54497473. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator